Tribunal: TCU
Processo: 027.398/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9041/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.398/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Argentina das Gracas Fogaca Almeida (XXX.108.200-XX); Carla Falcon do Nascimento (XXX.620.887-XX); Caroline Gomes Cajui (XXX.943.825-XX); Christie Anne Ferreira de Jesus Braun (XXX.984.637-XX); Germana Karla Rego Moura (XXX.464.573-XX); Ianaracy Pinheiro Sampaio da Cruz (XXX.540.593-XX); Iolanda Maria Barcelos (XXX.871.036-XX); Jose Luiz Souza do Nascimento (XXX.705.107-XX); Leandro Cesar de Oliveira (XXX.861.856-XX); Lidyane Gomes Soares (XXX.478.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.